Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ARBITRÁRIA. DANOS MORAIS. CABMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A prescrição médica deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.
2. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que "o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde" (art. 10, § 12, da Lei 14.454/2022)
3. Prescrito o tratamento da saúde da contratante de plano de saúde, a exclusão contratual em que se apoia a operadora do plano de saúde é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "b", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei 9.656/1998.
4. Conquanto se trate de descumprimento contratual considera-se que sejam devidos diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que se admite uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes.
5. Recurso provido.